Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725032-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: OI Móvel S/A Agravado: Maria Carvalho da Silva D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Maria Carvalho da Silva, ora agravada, contra a decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo requerida pela agravante. Em breve síntese, argumenta que a Egrégia Terceira Turma Cível tem jurisprudência formada no sentido de que os créditos extraconcursais constituídos após o início do processo de recuperação judicial não estão sujeitos aos critérios de pagamento a serem fixados de acordo com o plano de recuperação judicial (Id. 18088102). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a requerente indica a existência de julgados proferidos pela Egrégia Terceira Turma Cível, com a participação deste Relator, que, em tese, subsidiam o seu requerimento de reconsideração. Em verdade, verifica-se que a requerente não promoveu a devida distinção entre os julgados e o presente caso, pois nenhum dos 3 (três) acórdãos mencionados pela requerente diz respeito à situação jurídica específica ora vivenciada pela sociedade anônima OI Móvel S/A. Com efeito, a agravante elaborou plano de recuperação judicial que abarca também os denominados créditos "extraconcursais" nos termos do Ofício no 597/2018/OF, expedido pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, questão que foi devidamente destacada na fundamentação da decisão liminar ora impugnada. Além disso, o agravo de instrumento ainda será submetido à deliberação pelo Colegiado, ocasião em que a referida decisão liminar poderá, ao menos em tese, não ser confirmada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília–DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator